Tribunal: STF
Processo: AI 843269
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO À CAIXA-FORTE (CP, ART. 155, § 4º). IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONEXOS DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ART. 288) E LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º § 1º, I, § 2º, I E II). PEÇAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. É DEVER DA PARTE PROMOVER A INTEGRAL FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 288/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011)



    2. A cópia da decisão agravada e sua respectiva certidão de publicação constitui peça obrigatória à formação do instrumento de agravo, posto figurar no elenco do § 1º, do art. 544, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei n. 12.322/2010), vigente o referido dispositivo à época de interposição do agravo. 



    3. A ausência, na íntegra, de quaisquer das peças elencadas no § 1º, do art. 544, do CPC, revela má-formação do instrumento de agravo interposto. 



    4. Entendimento sólido desta Suprema Corte de que compete ao agravante a correta formação do instrumento. 



    5. Súmula n. 288/STF: Nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.